Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-71.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000406-71.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVAN PEREIRA - CPF: 800.303.191-53 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Desobediência, dano qualificado contra o patrimônio da união e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de ausência de dolo específico no crime de dano. Veículo locado caracterizado como bem público. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por desobediência, dano qualificado [contra o patrimônio público] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime

inicial semiaberto, visando a absolvição do dano qualificado ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de dolo específico; 2) afastamento da qualificadora do dano causado contra o patrimônio público.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do dano estão comprovadas por depoimentos testemunhais e laudos periciais, que atestam a conduta delitiva atribuída ao apelante, o qual danificou viatura policial.

O agente que danifica bem público
“deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa.”

O veículo alugado e utilizado como viatura policial integra o patrimônio estatal,
“visto que os bens submissos à atividade pública também são considerados bens públicos”
, de modo que a qualificadora do dano [contra o patrimônio público] deve ser mantida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 330, 163, III, 69; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0004392-77.2017.8.11.0010, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2020.
TJMG, AP no 1.0000.24.195981-6/001, Relatora: Desa. Valeria Rodrigues, 9a Câmara Criminal, j. 11.09.2024;
TJMG, AP no 1.0056.21.003596-2/001, Relatora: Desa. Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17a edição Rio de Janeiro: Forense, 2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000406-71.2023.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): SILVAN PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILVAN PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe no 1000406-71.2023.8.11.0048), que o condenou por desobediência, dano qualificado [contra o patrimônio público] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 330 e art. 163, III, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/22, c/c art. 69 do CP - (fls. 280 - ID 229972715).

O apelante sustenta que: 1)
“a ação se deu na tentativa de alcançar a liberdade”
, a elidir o dolo específico para caracterização do dano qualificado; 2)
“a viatura supostamente danificada não é de patrimônio do Estado do Mato Grosso”
, razão pela qual a qualificadora deveria ser afastada.

Requer o provimento para que seja absolvido do dano qualificado. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 322 - ID 229972725).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 335 - ID 229972729).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Condenação pelos crimes de desobediência, dano qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Irresignação da Defesa quanto à condenação pelo crime de dano qualificado. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Alegada ausência de dolo específico ante a tentativa frustrada de fuga. Descabimento. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas. Configura-se o crime de dano qualificado (art. 163, § único, III, do CP) quando o agente, deliberadamente, danifica bem integrante do patrimônio público, sendo exigível tão somente, para a caracterização do delito, o dolo genérico, consistente na intencional destruição ou inutilização do patrimônio público. Veículos alugados também são considerados bens públicos. Precedentes. Sentença irretorquível. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 232476664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de maio de 2023, por volta das 14h00, nas proximidades das propriedades rural denominadas “Fazenda Santa Maria” e “Fazenda Águas Quentes” localizadas na zona rural deste município e comarca de Juscimeira/MT, SILVAN PEREIRA, qualificado no ID. 122398868, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Odair José Lopes da Silva e Cleriston Darian Gonçalves de Souza, ambos no exercício da função pública.

II. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, SILVAN PEREIRA, qualificado no ID. 122398868, possuía uma espingarda do tipo “pomba de um tiro” da marca Rossi, calibre .20, no de série 556368; além de oito munições do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

III. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local, SILVAN PEREIRA, qualificado no ID. 122398868 deteriorou viatura policial, patrimônio pertencente ao Estado de Mato Grosso. [...]

Ante exposto, denuncio SILVAN PEREIRA [...] como incurso no artigo 330 e artigo 163, inciso III, ambos do Código Penal; e no artigo 14 da Lei 10.826/22, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal [...].”

(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça - ID 229972675)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do auto de prisão em flagrante (ID. 122398860), boletim de ocorrência (ID. 122398861), termo de depoimento (Ids. 122398864 e 122398865), termo de apreensão (ID. 122398866), laudo de constatação preliminar (ID. 122398870), imagens (IDs. 122398872, 122398873, 122398874, 122398875 e 122398876) e pelo relatório de investigação (ID. 122396977), com versão uníssona quanto as ações perpetradas pelo réu. [...]

De igual modo, a testemunha Cleriston Darian relatou que estavam em rondas na região das fazendas na região de São Lourenço e deparamos e deparamos com um veículo Crossfox saindo da mata, como não era de costume ver aquele tipo de veículo na região fomos aborda-lo, foi dada várias ordens de parada, mas ele não parou... Foram encontradas duas munições...procuramos o que ele tinha dispersado...encontramos o armamento...Ele arrebento a primeira grande da viatura (...) - (testemunha comum - registro fonográfico digital).

Embora o réu tenha negado a prática delitiva de dano, entendo que há provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório, conforme se pode ver dos depoimentos prestados na fase inquisitorial/judicial, não há dúvida que realmente o réu praticou os delitos descritos na exordial.

A propósito, não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que as declarações de policiais não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, sobretudo, quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como sói ser o caso discutido neste processo. [...]

Desta forma, em que pese ter o ilustre causídico do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição do delito descrito na exordial não pode prosperar, porque não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Por conseguinte, tem-se que embora alegue a defesa que o Estado não tenha sofrido nenhum prejuízo, pois a viatura em questão não é de patrimônio do Estado do Mato Grosso, mas sim, da empresa UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 02.491.558/0011-14, entendo que para configurar o crime de dano basta a consciência e vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, especificando-se pelo animus nocendi, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

De modo, que não parece razoável condicionarmos que o Estado não teve prejuízo imediato do bem, sob pena de se fazer letra morta o texto de lei. Não foi este o escopo do Legislador. [...]

Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de: a) condenar a(o) ré(u) SILVAN PEREIRA, qualificado(s) nos autos, como incurso nas penas do artigo 330 e artigo 163, inciso III, ambos do Código Penal; e no artigo 14 da Lei 10.826/22, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e o pagamento de 31 (trinta e um) dias -multas, à razão de um 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 229972715)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial no 511.2.19.9151.2023.118476-A01 (fls. 104 - ID

229972660), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Odair Jose Lopes da Silva, policial militar (fls. 19 - ID 229972272), Cleriston Darian Gonçalves de Souza, policial militar (fls. 23 - ID

229972273).

O apelante permaneceu em silêncio (fls. 31 - ID 229972279).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Odair Jose Lopes da Silva e Cleriston Darian Gonçalves de Souza, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 229972699/229972700).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos dos policiais militares [Odair Jose Lopes da Silva e Cleriston Darian Gonçalves de Souza], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 28.5.2023, por volta das 14h, nas proximidades das fazendas “Santa Maria” e “Águas Quentes”, zona rural do município de Juscimeira/MT, o apelante danificou a grade da viatura policial pertencente ao Estado de Mato Grosso, após ser preso em flagrante por ter desobedecido a ordem de parada em razão da
“suspeita de ser caçador”
.

As avarias na viatura policial foram constatadas
“no compartimento de transporte e contenção posterior do veículo”
,

com
“deformações plásticas na grade metálica e rompimento de parte dos pontos de solda utilizados para sua fixação junto à porta de acesso do mesmo”
,

conforme se extrai do Laudo Pericial Criminal no 511.2.19.9151.2023.118476-A01, subscrito pelo perito Hudson de Sousa Guasti

(fls. 104 - ID 229972660).

Com efeito, o agente que danifica bem público
“deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17a edição Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Ao danificar o veículo da viatura policial,
“mostra-se nítida a presença do elemento subjetivo específico do crime de dano qualificado, qual seja, o animus nocendi, traduzido na vontade de causar prejuízo ao patrimônio público”
(TJMG, AP no 1.0000.24.195981-6/001 - Relatora: Desa. Valeria Rodrigues - 9a Câmara Criminal - 11.9.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não se pode falar em absolvição do crime de Dano Qualificado quando a conduta, transcendendo o prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, atenta contra serviço essencial à comunidade, qual seja, a assistência pública à segurança, na medida em que o bem danificado (viatura policial) possui inquestionável valor de relevância social.”
(AP no 0004392-77.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2020)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo dano deve ser preservada.

No que tange à qualificadora [contra o patrimônio público], constata-se que o automóvel danificado pertence à empresa “UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.”, sendo locada pelo Estado de Mato Grosso e utilizada no exercício de atividade pública como viatura policial.

Todavia, o veículo alugado integra o patrimônio estatal,
“visto que os bens submissos à atividade pública também são considerados bens públicos”
(TJMG, AP no 1.0056.21.003596-2/001 - Relatora: Desa. Kárin Emmerich - 9a Câmara Criminal - 1.3.2023).

Sendo assim, impõe-se manter a qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024